Tribunal: STF
Processo: Rcl 44165
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção da Justiça Federal em Rio Verde, proferida nos autos do Processo 0002805-34.2014.4.01.3503.
    Na petição inicial, consta que a reclamante ajuizou ação de desapropriação na origem, na qual foi determinado o pagamento de indenização no valor R$ 1.624.905,54 (um milhão seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao imóvel expropriado, incidindo juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, sobre a diferença entre o valor depositado em juízo e a indenização fixada. Relata, ainda, que o Juízo a quo não aplicou o regime de precatório para o pagamento do débito.
    Nesses termos, sustenta que a autoridade reclamada violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, ao impedir o pagamento por meio de precatório.
    Assevera que a reclamante “é estatal controlada e dependente; promove desapropriações em interesse da União (controladora); não objetiva ao lucro; não há distribuição de lucros; não compete com o setor privado, não viola a livre iniciativa e livre concorrência; submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; não atua em regime de concorrência com o setor privado; a realidade da VALEC não se amolda a norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 7)
    Sustenta, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Alega, no mais, violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.332/DF, porquanto indevida a condenação ao pagamento de juros compensatórios, em razão de inexistir prova efetiva da presença de lucros cessantes. Afirma ainda que a decisão reclamada extrapola o limite percentual de 6% (seis por cento) ao ano, consoante fixado na referida ADI.
    Nesse sentido, ressalta que “[o] Plenário do STF decidiu que devem ser de 6% e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por utilidade pública. Porém, outro entendimento prevalecente foi o de que os juros compensatórios devem existir apenas para compensar a perda de renda comprovada (§ 1º e do § 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41)”. (eDOC 1, p. 10) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado para se aplicar o regime de precatórios em favor da reclamante, bem como para excluir a condenação ao pagamento de juros compensatórios por não haver comprovação de lucros cessantes ou, subsidiariamente, fixar o percentual de 6% (seis por cento) ao ano a título de juros compensatórios. 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16).
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387 e, parcialmente, ao decidido na ADI 2.332/DF.
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o Tribunal reclamado assim decidiu:
    “4. Valor total da indenização 
    A indenização pela desapropriação, então, totaliza R$ 1.624.905,54 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) fixados na data da perícia judicial (julho/2018), decorrentes da soma dos seguintes itens: 
    a) Terra nua: R$ 1.224.601,24; 
    b) Benfeitorias: R$ 400.304,33. 
    5. Atualização monetária
    O laudo pericial foi elaborado em julho/2018, enquanto a VALEC efetuou os depósitos iniciais em 15/08/2014 (fls. 132/133). 
    Tendo em vista que são valores apurados em momentos diferentes, a apuração da diferença não pode ser feita por simples dedução do valor encontrado pelo perito com aquele depositado judicialmente. 
    Portanto, o valor depositado pela VALEC deve ser atualizado até a data do laudo pericial, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
    Encontrada a diferença do valor apurado pelo perito judicial e o valor depositado pela VALEC (corrigido monetariamente), essa quantia será novamente atualizada conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal até o efetivo pagamento. 
    (…)
    Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão veiculada na petição inicial, com resolução do mérito, nos limites do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 
    a) Efetivar a desapropriação da área de 47,8436 ha do imóvel rural registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Helena de Goiás/GO sob a matrícula nº 100; 
    b) Fixo a justa indenização em R$ 1.624.905,54 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), posição em julho/2018, correspondente ao valor devido pela terra nua e pelas benfeitorias; 
    c) Condeno a VALEC a pagar a diferença entre os valores ofertados e os acima fixados”. (eDOC 9, pp. 5/7)
    Verifico, ainda, em consulta ao andamento processual através do site do TRT da 1ª Região, que foi lavrado termo de penhora nos autos nas datas de 14.7.2020 e 2.9.2020.
    Desse modo, numa análise preliminar, me parece que o Juízo reclamado, ao deixar de submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 387.
    Por outro lado, quanto à alegação de ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.332/DF, cumpre esclarecer que, nos autos da referida ADI, o Plenário do STF, liminarmente, suspendeu a eficácia da expressão “de até seis por cento ao ano”, do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, introduzida pela Medida Provisória 1.577/97 (DJ 2.4.2014). Assim, aplicava-se a capitalização, nos termos da Súmula 618 do STF, segundo a qual “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.
    Não obstante, sobreveio o julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, no qual o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme se denota da ementa do julgado:
    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘ão podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’ “(ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2019)
    Dessa forma, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941, superando o teor da Súmula 618 do STF.
    Nesse sentido, o referido percentual de capitalização deve ser adotado, pelo tempo cabível, a partir de 11.6.1997, em virtude da eficácia erga omnes e do efeito vinculante do julgamento de mérito da ADI 2.332/DF.
    No entanto, no caso em apreço, a autoridade reclamada proferiu decisão na qual restou fixado o pagamento de juros compensatórios em 12% ao ano. Eis o teor do julgado na parte em que interessa:
    “De logo, cumpre assentar que os juros compensatórios têm por encargo restituir o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, assim como a expectativa de renda, considerada a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, motivo pelo qual até mesmo o imóvel improdutivo condiz com a incidência dos juros compensatórios (REsp 1.066.839/SP, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe de 31.08.09). Apenas são indevidos quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica, atual ou futura, situação que não se afigura no caso (EREsp 519.365/SP). 
    Isso posto, são devidos juros compensatórios conforme as seguintes diretrizes: 
    (a) índice de 12% ao ano (Súmula 618 do STF); 
    (b) base de cálculo: diferença de 80% do preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença, ambos corrigidos monetariamente (REsp 1300574/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013); 
    (c) incidência a partir da imissão provisória na posse (Súmula 113 do STJ), em 02/03/2015 (referente aos autos nº 4319-22.2014.4.01.3503) e na data do ajuizamento da ação, qual seja, 10/09/2013, quanto ao processo nº 1887-64.2013.4.01.3503, porquanto a imissão provisória na posse foi conseguida amigavelmente antes do ajuizamento da ação”. (eDOC 9, p. 6)
    Saliente-se que o ato reclamado foi proferido em data posterior à decisão tomada no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, a qual, como já mencionado, detém eficácia erga omnes e efeito vinculante, porquanto proferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.
     Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. II – Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III – Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário”. (ARE 1.031.810 AgR-ED-ED, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019)
    Assim, num primeiro juízo, parece-me que o Tribunal reclamado, contrariou a decisão proferida nos autos da ADI 2.332/DF, na qual se reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem.
    Nesse sentido, trago os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 34.116, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.4.2019; Rcl 36.439-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.9.2019; e RE 1.132.504-ED, de minha relatoria, DJe 13.4.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação.
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, CPC/2015).
    Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC/2015).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, CPC/2015) 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente